Tribunal: STF
Processo: HC 232049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.297.372/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), e 2 anos, 1 mês e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, considerado o cometimento do delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de munição).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a reprimenda para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa pelo crime de furto, e 2 anos de detenção e 19 dias-multa pelo delito de posse irregular de munição, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal na majoração da pena-base. Afirmam não haver fundamentação apta a justificar o patamar de diminuição da tentativa na fração de 1/3. Dizem cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aludem aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    5. Pedem a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena, a definição do percentual de diminuição decorrente da tentativa na fração máxima e a aplicação o § 3º do art. 44 do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.297.372/SP, a Ministra Presidente, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do recurso especial, uma vez que o recorrente, ora paciente, não procedeu à juntada da procuração ou da cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso e, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte (e-doc. 14). Posteriormente, a 6ª Turma, no ato apontado coator, também sem adentrar nos temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal (e-doc. 16). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator